Tribunal: STF
Processo: RE 419014
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TEMPESTIVIDADE – FERIADO LOCAL. É tempestivo o extraordinário interposto no primeiro dia útil considerado prazo recursal com termo em feriado ou em dia em que o fórum esteja fechado ou em dia de expediente forense reduzido, ante o que disposto no artigo § 1º do artigo 184 do Código de Processo Civil.